Tribunal: TRF3
Processo: 5006331-03.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
388/1327)

5006331-03.2023.4.03.6105

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006331-03.2023.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO ANGELO GIORDANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: JOAO ANGELO GIORDANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/08/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa; (ii) possibilidade (ou não) de reconhecimento de atividade especial; (iii) implementação (ou não) dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. Não conhecida de parte da apelação do INSS, quanto aos pedidos de isenção de custas e de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do C. STJ, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença já decidiu nesse sentido.

4. Rejeitada a matéria preliminar arguida pela parte autora, visto que não restou caracterizado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial. Cabe salientar que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. A finalidade da prova é a formação de um juízo de convencimento do seu destinatário, o magistrado. Assim, a decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõem os artigos 370 e 371 do atual CPC.

5. Oportuno mencionar que constam dos autos PPPs, laudos e outros documentos emitidos pelas empresas onde a parte autora trabalhou, os quais se mostram adequados para a apreciação da lide. No mais, a alegação genérica de que todos os empregadores falsearam dados relativos aos agentes nocivos existentes nos locais de trabalho para tentar reduzir o valor da contribuição paga, por si só, é insuficiente para o acolhimento da pretensão de realização de prova pericial.

6. No período de 03/11/1986 a 01/09/2000, o PPP emitido pela empresa TRANSBRASIL S/A Linhas Aéreas (ID 337089661) aponta que o autor esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91dB(A), além de agentes químicos decorrentes do contato com derivados de petróleo, sem anotação de EPI eficaz, sendo possível o reconhecimento do tempo especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.5 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

7. Quanto ao período de 08/01/2001 a 31/07/2002, o PPP emitido pela empresa TAM Linhas Aéreas S/A. (ID 337089657 – fls. 145/146) não aponta a existência de agentes nocivos em relação ao trabalho do autor, na condição de mecânico da Oficina de Acessórios Pneumáticos, sendo que no campo “Observações” consta que a exposição a ruído foi de 77,2 dB(A), o que é inferior ao legalmente exigido para a caracterização da atividade especial, razão pela qual deve ser considerado como tempo comum. Não obstante o PPRA (ID 337089670 – fls. 55) da empresa faça menção genérica a lubrificantes e solventes à base de hidrocarbonetos, há a informação de que o contato dos mecânicos na Oficina Pneumática com esses materiais se dava apenas de forma eventual. Ademais, consta do referido documento a utilização de EPIs eficazes, consistentes em óculos, respirador semi-facial, luvas e creme protetor, contendo os respectivos números de Cerificados de Aprovação, o que afasta o reconhecimento da especialidade, a teor do decidido pelo C. STJ no Tema no 1.090. Além disso, inexiste qualquer descrição a respeito da composição de tais substâncias, não havendo indicação, por conseguinte, da sua natureza cancerígena.

8. No que se refere ao período de 08/04/2010 a 04/08/2011, trabalhado como motorista de carro médio na empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A., consta do PPP trazido aos autos (ID 337089679) a exposição a ruído de 78,8 dB(A), o que não é suficiente para a caracterização da atividade especial. E, da análise da descrição das funções desempenhadas pelo autor no período em questão (motorista), não se verifica a existência de contato direto e permanente com os agentes químicos mencionados na apelação.

9. Com relação ao período de 07/11/2011 a 09/11/2018, verifica-se que o autor trabalhou na condição de mecânico jr. nos setores de Equipamentos Heavy e Oficinas /IDG da empresa TAM Linhas Aéreas. Da análise do PPP, em cotejo com a documentação apresentada pela empresa no curso do processo (IDs 353350749 e seguintes), notadamente Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho e Insalubridade – LTCATs, verifica-se que o autor, no exercício de suas funções, esteve exposto a diversos agentes químicos, tais como, chumbo, etanol, nafta, óleos minerais, lubrificantes, estanho, metil etil cetona, entre outros. Assim, é possível inferir que a exposição aos agentes químicos tenha se dado em todo o período trabalhado como mecânico jr., já que as atividades e os setores trabalhados eram rigorosamente os mesmos. No mais, ainda que o PPP tenha feito menção à utilização de EPI, cabe ressaltar que ao menos parte dos agentes químicos mencionados podem ser considerados cancerígenos para humanos.

10. Desse modo, para o período de 07/11/2011 a 09/11/2018, a mera anotação de utilização de EPI eficaz não se mostra suficiente para descaracterizar o exercício da atividade especial, tendo em vista a exposição a agentes cancerígenos, catalogados na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), publicada pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07/10/2014, para os quais não há níveis seguros de exposição, consoante fundamentação, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial. Contudo, tendo o PPP sido emitido em 09/11/2018, não há possibilidade de reconhecimento dos períodos posteriores, por ausência de documentação apta a comprovar a exposição do autor aos agentes nocivos.

11. Computando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos períodos dos demais períodos comuns considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo (11/08/2020), verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 17 da EC no 103/2019, conforme planilha anexa.

12. No caso dos autos, considerando que somente com a documentação trazida pela empresa no curso do processo foi possível o reconhecimento do tempo especial suficiente para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124, item 2.3: “Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12. Tendo a parte autora sucumbido de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, mantida a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

13. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS não conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006331-03.2023.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO ANGELO GIORDANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: JOAO ANGELO GIORDANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOÃO ANGELO GIORDANO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/08/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 03/11/1986 a 01/09/2000, 08/04/2010 a 05/08/2011, 08/01/2001 a 31/07/2002, 07/11/2011 a 11/08/2020. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que cumpridos os requisitos.

A r. sentença (ID 337090099) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 03/11/1986 a 01/09/2000, 07/11/2011 a 31/10/2012 e de 04/07/2016 a 09/11/2018 e para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER em 11/12/2024. A Autarquia foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas "ex lege".

O autor ofertou apelação (ID337090105) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial e da não utilização de prova emprestada. No mérito, requer o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 08/04/2010 a 05/08/2011, 08/01/2001 a 31/07/2002, 01/11/2012 a 03/07/2016 e de 10/11/2018 a 11/08/2020, sob alegação de que estaria exposto a hidrocarbonetos. Requer, por fim, o pagamento do benefício desde a DER (11/08/2020), acrescida de juros e correção monetária.

Por sua vez, apela o INSS (ID 337090104) sustentando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por mera categoria profissional no período de 03/01/1986 a 01/09/2000 e que a parte estaria exposta a ruídos inferiores ao limite legal nos períodos de 07/11/2011 a 30/10/2012 e de 04/07/2016 a 09/11/2018. Aduz que não há informações acerca da composição dos agentes químicos a que o autor estaria exposto, não podendo a menção genérica a “hidrocarbonetos” servir para caracterizar a especialidade do período. Sustenta a necessidade de perícia ambiental e questiona a metodologia utilizada para aferição do ruído. Afirma que o autor não teria cumprido os requisitos necessários para concessão do benefício. Pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal, que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos da Súmula 111 STJ, que haja isenção de custas, bem como a devolução de quantias indevidamente pagas. Por fim, prequestiona a matéria para efeitos recursais.

Com as contrarrazões do autor (ID 337090107), subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

Foi enviado ofício à empresa TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil), requisitando informações acerca da exposição do autor a óleo mineral (ID 3337546694).

Em resposta, a empresa juntou documentos (IDs 353350749 e seguintes), tendo a parte autora se manifestado (ID 354172870), ao passo que o INSS permaneceu inerte.

É o relatório

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006331-03.2023.4.03.6105

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO ANGELO GIORDANO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: JOAO ANGELO GIORDANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, não conheço de parte da apelação do INSS, quanto aos pedidos de isenção de custas e de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do C. STJ, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença já decidiu nesse sentido.

Rejeito a matéria preliminar arguida pela parte autora, visto que não restou caracterizado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial.

Cabe salientar que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. A finalidade da prova é a formação de um juízo de convencimento do seu destinatário, o magistrado.

Assim, a decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõem os artigos 370 e 371 do atual CPC.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 557 § 1o DO CPC. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - A decisão recorrida negou seguimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor, mantendo a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, interposto de decisão que, em ação previdenciária, objetivando a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, após o reconhecimento do exercício de atividade especial e a conversão do seu tempo em comum, indeferiu pedido de produção de prova pericial . II - Cabe ao juiz, destinatário da prova, verificar a necessidade e a possibilidade de sua realização ou não, a fim de formar sua convicção a respeito da lide, nos termos do artigo 130, do CPC. III - Para a comprovação de exposição a agentes insalubres de período anterior a vigência da Lei n.o 9.032/95, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos n.o 53.831/64 ou 83.080/79, sendo desnecessária a elaboração de laudo pericial. IV - A necessidade de comprovação por laudo pericial do tempo de serviço em atividade especial só surgiu com o advento da Lei 9.528/97, que, convalidando a MP 1.523/96, alterou o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91. V - Cabe ao autor, junto com a exordial, apresentar os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados, conforme estabelece a legislação previdenciária. VI - Concluindo o Juiz de Primeira Instância, em decisão fundamentada, pela desnecessidade da realização da perícia técnica requerida lhe é lícito indeferi-la, não caracterizando ilegalidade ou cerceamento de defesa , podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. VII - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. VIII - Não merece reparos a decisão agravada, posto que calcada em precedentes desta E.Corte. IX - Agravo improvido.

(AI 00132847020114030000, DESEMBARGADORA FEDERAL MARIANINA GALANTE, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO - ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL.

(...)

III - O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais, que, de alguma forma, prejudique a saúde e a integridade física do autor, mediante a legislação aplicável ao tempo da efetiva prestação dos serviços.

(...)

V - A prova pericial solicitada pelo autor é impertinente, pois a mesma é incapaz de reproduzir as condições pretéritas do trabalho, sendo que, no máximo, o resultado seria uma perícia indireta, o que é imprestável para o reconhecimento das condições especiais.

(...)

(TRF 3a Região, AC no 2001.03.99.041061-6, Nona Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, j. 01/09/2008, DJF3 01/10/2008)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 1o DO CPC. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DA ATIVIDADE. RUÍDO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. EMENDA 20/98. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. TUTELA ANTECIPADA.

I - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a necessidade para formação do seu convencimento, sendo possível indeferir a produção da prova pericial quando entender desnecessária, em vista de outras provas produzidas, nos termos dos arts. 130 c/c 420, parágrafo único, inciso II, do CPC.

(...)

(TRF 3a Região, AC no 2001.61.83.004094-2, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/04/2007, DJU 16/05/2007, p. 460).

Oportuno mencionar que constam dos autos PPPs, laudos e outros documentos emitidos pelas empresas onde a parte autora trabalhou, os quais se mostram adequados para a apreciação da lide.

No mais, a alegação genérica de que todos os empregadores falsearam dados relativos aos agentes nocivos existentes nos locais de trabalho para tentar reduzir o valor da contribuição paga, por si só, é insuficiente para o acolhimento da pretensão de realização de prova pericial.

Passo à análise do mérito.

Antes do advento da EC no 103/2019, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição estava condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até o advento da EC no 103/2019 vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Ocorre que a Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos seguintes termos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

(...)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Por outro lado, a referida EC no 103/19 estabeleceu as seguintes regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do capute o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caputserá acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. § 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4o-A do art. 40 e o inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Cumpre observar, ainda, que, nos termos do art. 3.o da EC n.o 103/19, é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver completado 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especiais nos períodos elencados na inicial e o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo, como a seguir se verifica.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Neste sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual é de se considerar o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses:

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

No presente caso, os períodos controvertidos são os seguintes: 03/11/1986 a 01/09/2000, 08/01/2001 a 31/07/2002, 08/04/2010 a 05/08/2011 e 07/11/2011 a 11/08/2020.

No período de 03/11/1986 a 01/09/2000, o PPP emitido pela empresa TRANSBRASIL S/A Linhas Aéreas (ID 337089661) aponta que o autor esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91dB(A), além de agentes químicos decorrentes do contato com derivados de petróleo, sem anotação de EPI eficaz, sendo possível o reconhecimento do tempo especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.5 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

Quanto ao período de 08/01/2001 a 31/07/2002, o PPP emitido pela empresa TAM Linhas Aéreas S/A. (ID 337089657 – fls. 145/146) não aponta a existência de agentes nocivos em relação ao trabalho do autor, na condição de mecânico da Oficina de Acessórios Pneumáticos, sendo que no campo “Observações” consta que a exposição a ruído foi de 77,2 dB(A), o que é inferior ao legalmente exigido para a caracterização da atividade especial, razão pela qual deve ser considerado como tempo comum.

Não obstante o PPRA (ID 337089670 – fls. 55) da empresa faça menção genérica a lubrificantes e solventes à base de hidrocarbonetos, há a informação de que o contato dos mecânicos na Oficina Pneumática com esses materiais se dava apenas de forma eventual.

Ademais, consta do referido documento a utilização de EPIs eficazes, consistentes em óculos, respirador semi-facial, luvas e creme protetor, contendo os respectivos números de Cerificados de Aprovação, o que afasta o reconhecimento da especialidade, a teor do decidido pelo C. STJ no Tema no 1.090. Além disso, inexiste qualquer descrição a respeito da composição de tais substâncias, não havendo indicação, por conseguinte, da sua natureza cancerígena.

No que se refere ao período de 08/04/2010 a 04/08/2011, trabalhado como motorista de carro médio na empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A., consta do PPP trazido aos autos (ID 337089679) a exposição a ruído de 78,8 dB(A), o que não é suficiente para a caracterização da atividade especial.

E, da análise da descrição das funções desempenhadas pelo autor no período em questão (motorista), não se verifica a existência de contato direto e permanente com os agentes químicos mencionados na apelação.

Com relação ao período de 07/11/2011 a 09/11/2018, verifica-se que o autor trabalhou na condição de mecânico jr. nos setores de Equipamentos Heavy e Oficinas /IDG da empresa TAM Linhas Aéreas, tendo as seguintes atribuições, de acordo com o PPP emitido pela empresa (ID 337089669).

Executar a manutenção em componentes e partes aeronáuticas de menor complexidade, mediante normas e procedimentos prescritos na legislação, observando rigidamente todas as operações com produtividade, qualidade e dentro de custos compatíveis, visando o cumprimento dos processos de manutenção em sua área de atuação.

Da análise do PPP retromencionado, em cotejo com a documentação apresentada pela empresa no curso do processo (IDs 353350749 e seguintes), notadamente Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho e Insalubridade – LTCATs, verifica-se que o autor, no exercício de suas funções, esteve exposto a diversos agentes químicos, tais como, chumbo, etanol, nafta, óleos minerais, lubrificantes, estanho, metil etil cetona, entre outros.

Assim, é possível inferir que a exposição aos agentes químicos tenha se dado em todo o período trabalhado como mecânico jr., já que as atividades e os setores trabalhados eram rigorosamente os mesmos.

No mais, ainda que o PPP tenha feito menção à utilização de EPI, cabe ressaltar que ao menos parte dos agentes químicos mencionados podem ser considerados cancerígenos para humanos.

Desse modo, para o período de 07/11/2011 a 09/11/2018, a mera anotação de utilização de EPI eficaz não se mostra suficiente para descaracterizar o exercício da atividade especial, tendo em vista a exposição a agentes cancerígenos, catalogados na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), publicada pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07/10/2014, para os quais não há níveis seguros de exposição, consoante fundamentação, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial.

Contudo, tendo o PPP sido emitido em 09/11/2018, não há possibilidade de reconhecimento dos períodos posteriores, por ausência de documentação apta a comprovar a exposição do autor aos agentes nocivos.

Logo, devem ser reconhecidos como especiais os períodos de 03/11/1986 a 01/09/2000 e de 07/11/2011 a 09/11/2018.

Computando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos períodos dos demais períodos comuns considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo (11/08/2020), verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 17 da EC no 103/2019, conforme planilha anexa.

Assim, o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (11/08/2020).

Contudo, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, a tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124 assim determinou:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e 2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera administrativa, e no Judiciário.

12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

No caso dos autos, considerando que somente com a documentação trazida pela empresa no curso do processo foi possível o reconhecimento do tempo especial suficiente para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124, item 2.3:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Tendo a parte autora sucumbido de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, mantenho a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, apenas para fixar os consectários legais, rejeito a matéria preliminar arguida pela parte autora e, no mérito, dou parcial provimento à sua apelação, para reconhecer os períodos especiais nos períodos acima mencionados, assim como seu direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros fixados na citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/08/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa; (ii) possibilidade (ou não) de reconhecimento de atividade especial; (iii) implementação (ou não) dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. Não conhecida de parte da apelação do INSS, quanto aos pedidos de isenção de custas e de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do C. STJ, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença já decidiu nesse sentido.

4. Rejeitada a matéria preliminar arguida pela parte autora, visto que não restou caracterizado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial. Cabe salientar que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. A finalidade da prova é a formação de um juízo de convencimento do seu destinatário, o magistrado. Assim, a decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõem os artigos 370 e 371 do atual CPC.

5. Oportuno mencionar que constam dos autos PPPs, laudos e outros documentos emitidos pelas empresas onde a parte autora trabalhou, os quais se mostram adequados para a apreciação da lide. No mais, a alegação genérica de que todos os empregadores falsearam dados relativos aos agentes nocivos existentes nos locais de trabalho para tentar reduzir o valor da contribuição paga, por si só, é insuficiente para o acolhimento da pretensão de realização de prova pericial.

6. No período de 03/11/1986 a 01/09/2000, o PPP emitido pela empresa TRANSBRASIL S/A Linhas Aéreas (ID 337089661) aponta que o autor esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 91dB(A), além de agentes químicos decorrentes do contato com derivados de petróleo, sem anotação de EPI eficaz, sendo possível o reconhecimento do tempo especial com base nos códigos 1.1.6 e 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.5 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.17 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

7. Quanto ao período de 08/01/2001 a 31/07/2002, o PPP emitido pela empresa TAM Linhas Aéreas S/A. (ID 337089657 – fls. 145/146) não aponta a existência de agentes nocivos em relação ao trabalho do autor, na condição de mecânico da Oficina de Acessórios Pneumáticos, sendo que no campo “Observações” consta que a exposição a ruído foi de 77,2 dB(A), o que é inferior ao legalmente exigido para a caracterização da atividade especial, razão pela qual deve ser considerado como tempo comum. Não obstante o PPRA (ID 337089670 – fls. 55) da empresa faça menção genérica a lubrificantes e solventes à base de hidrocarbonetos, há a informação de que o contato dos mecânicos na Oficina Pneumática com esses materiais se dava apenas de forma eventual. Ademais, consta do referido documento a utilização de EPIs eficazes, consistentes em óculos, respirador semi-facial, luvas e creme protetor, contendo os respectivos números de Cerificados de Aprovação, o que afasta o reconhecimento da especialidade, a teor do decidido pelo C. STJ no Tema no 1.090. Além disso, inexiste qualquer descrição a respeito da composição de tais substâncias, não havendo indicação, por conseguinte, da sua natureza cancerígena.

8. No que se refere ao período de 08/04/2010 a 04/08/2011, trabalhado como motorista de carro médio na empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A., consta do PPP trazido aos autos (ID 337089679) a exposição a ruído de 78,8 dB(A), o que não é suficiente para a caracterização da atividade especial. E, da análise da descrição das funções desempenhadas pelo autor no período em questão (motorista), não se verifica a existência de contato direto e permanente com os agentes químicos mencionados na apelação.

9. Com relação ao período de 07/11/2011 a 09/11/2018, verifica-se que o autor trabalhou na condição de mecânico jr. nos setores de Equipamentos Heavy e Oficinas /IDG da empresa TAM Linhas Aéreas. Da análise do PPP, em cotejo com a documentação apresentada pela empresa no curso do processo (IDs 353350749 e seguintes), notadamente Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho e Insalubridade – LTCATs, verifica-se que o autor, no exercício de suas funções, esteve exposto a diversos agentes químicos, tais como, chumbo, etanol, nafta, óleos minerais, lubrificantes, estanho, metil etil cetona, entre outros. Assim, é possível inferir que a exposição aos agentes químicos tenha se dado em todo o período trabalhado como mecânico jr., já que as atividades e os setores trabalhados eram rigorosamente os mesmos. No mais, ainda que o PPP tenha feito menção à utilização de EPI, cabe ressaltar que ao menos parte dos agentes químicos mencionados podem ser considerados cancerígenos para humanos.

10. Desse modo, para o período de 07/11/2011 a 09/11/2018, a mera anotação de utilização de EPI eficaz não se mostra suficiente para descaracterizar o exercício da atividade especial, tendo em vista a exposição a agentes cancerígenos, catalogados na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), publicada pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07/10/2014, para os quais não há níveis seguros de exposição, consoante fundamentação, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial. Contudo, tendo o PPP sido emitido em 09/11/2018, não há possibilidade de reconhecimento dos períodos posteriores, por ausência de documentação apta a comprovar a exposição do autor aos agentes nocivos.

11. Computando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos períodos dos demais períodos comuns considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo (11/08/2020), verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 17 da EC no 103/2019, conforme planilha anexa.

12. No caso dos autos, considerando que somente com a documentação trazida pela empresa no curso do processo foi possível o reconhecimento do tempo especial suficiente para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124, item 2.3: “Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12. Tendo a parte autora sucumbido de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, mantida a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

13. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS não conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, rejeitou a matéria preliminar arguida pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento à sua apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão